Tribunal: TJMT
Processo: 0007472-90.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007472-90.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA MALDONADO FONTES - CPF: 274.467.431-15 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DOS EXECUTADOS - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA EMBARGADA/APELANTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

3. Logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0007472-90.2019.8.11.0006, opostos em face
LUCIA HELENA MALDONADO FONTES,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido para desconstituir totalmente o bloqueio do imóvel em questão, efetivado nos autos de execução n. 0010140-44.2013.8.11.0006, em trâmite na 2º Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil (ID 124423152 – fls. 131/133).

Irresignado, o banco embargado/apelante aduz que, não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, pois o ônus de arcar com regularização da documentação de compra e venda era estritamente da embargante/apelada, o qual não foi feito, de modo que não cabe a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mormente porque, ao apresentar a sua contestação, concordou com o pedido formulado na inicial (ID 124423161 – fls. 147/162).

A embargante/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 124423166 – fls. 168/176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em aferir se os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios foram observados pelo Juízo singular.

Pois bem.

Quanto à matéria, o § 10º, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

No caso, evidente que a parte embargada/apelante não deu causa ao ajuizamento seja destes embargos de terceiro, uma vez que o imóvel já havia sido indicado à penhora quando o executado informou, nos autos da Ação de Execução, que o imóvel litigioso não mais lhe pertencia (ID 56940861 - Pág. 53/56940864 - Pág. 6 - fls. 58/65, dos autos do feito executivo).

Aliás, embora o executado tenha anexado naquele processo o contrato de compra e venda do bem, certo é que referido instrumento sequer contém o reconhecimento das firmas nele lançadas, de maneira que, por si só, não estaria apto a conferir veracidade à informação trazida pelo executado.

Logo, não tendo sido o contrato de compra e venda registrado às margens da matrícula do imóvel, apenas os novos proprietários poderiam arguir a impenhorabilidade do bem, por meio destes embargos de terceiro.

Com efeito, o imóvel em questão ainda se encontrava registrado em nome do executado, Sr. Amarildo Peres Rodrigues, conforme se infere da matrícula colacionada ao ID

56940864 - Pág. 10 /11 (fls. 68/69).

Nesse contexto,
não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que, como dito, inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

Assim, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento desta demanda foi a própria
embargante/apelada
que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome, devendo ela arcar com a verba sucumbencial.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que prescreve
: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ademais, convém destacar que o embargado/apelante sequer ofereceu resistência à pretensão da ora embargante/apelada, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, conforme se infere da contestação, na qual afirmou expressamente que
“
não irá contestar o mérito dos presentes embargos, porque entende que com a juntada da cópia da decisão judicial, não resta dúvida de que a Embargante realmente é a legítima proprietária do imóvel objeto da ação
” (sic)
(ID 124422798 - Pág. 12 – fls. 75).

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. VENDA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O princípio da causalidade deve embasar a condenação na verba honorária se o bloqueio judicial de veículo junto ao DETRAN-DF ocorreu porque o automóvel ainda estava registrado em nome do executado
.
(TJDF - Acórdão n.690597, 20120111927508APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 121).

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. 1. A aquisição do automotor pelo embargante ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução (processo nº016/1.10.0001346-2, em 16.03.2010) e da constrição determinada pelo juízo executivo (em 13.08.2010), não havendo dúvida de que se está diante de terceiro de boa-fé. 2.
Princípio da causalidade. Embora o embargante tenha logrado êxito no que tange à desconstituição da constrição, este deve responder pelo ônus sucumbencial do processo, porquanto não providenciou no registro da compra e venda realizada, dando causa à constrição que incidiu sobre o bem, e, via de consequência, aos próprios embargos
.
(TJRS - Agravo Nº 70048338693, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/04/2012).

Assim, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso a fim de reformar parcialmente a sentença, para inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022